Tribunal: TJDFT
Processo: 0008484-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008484-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37940109 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$263.647,57, referentes aos requisitórios de ID: 35297293, 35298565, 35298578, 35299633, 35299643 e 35299646. No ID: 38569056, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que se decretou a extinção das requisições expedidas em favor das anuentes DALVA ANTONIA DE SOUZA MAITO e DALVA GUIMARAES DOS REIS (IDs: 12565016 e 12565025). O servidor DANIEL REIS DE FREITAS foi excluído do feito (ID: 12565013). As requisições de precatório relativos às servidoras DALVA LUCIA SOARES DE FRANÇA e DALETE COLONNA VASCONCELOS constam nos IDs: 36613237 e 36613240. Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos de DALVA ANTONIA DE SOUZA MAITO, DALVA GUIMARAES DOS REIS DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA, DAYSE ROSA DOS SANTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 38569056). Após, intimem-se as partes para dizer se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento das requisições de precatório oriundos desta execução (IDs: 36613237 e 36613240). Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador